Tribunal: TJDFT
Processo: 0703720-66.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0703720-66.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: COPART DO BRASIL ORGANIZACAO DE LEILOES LTDA RECORRIDO: JANAINA DE ARAUJO ALVES, SERASA S.A. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CAUSA NÃO COMPLEXA. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. NÃO COMPROVADA A REGULARIDADE CADASTRAL DA CONSUMIDORA PERANTE A PLATAFORMA DE SERVIÇOS VIRTUAIS. CADASTRAMENTO FRAUDULENTO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ILÍCITA INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES: AFETAÇÃO À ESFERA DA INTEGRIDADE MORAL DA PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12). DANO MORAL CONFIGURADO (“IN RE IPSA”). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aduz a requerente que, em março de 2022, teve ciência de que seu nome estaria “negativado” por débitos nos valores de R$ 600,00, de R$ 1.760,00 e de R$ 1.740,00, perante a requerida COPART DO BRASIL, e sem a mínima comunicação prévia do órgão arquivista; (b) em contato com a empresa COPART DO BRASIL, a parte demandante ter sido informada de que a dívida seria decorrente da falta de pagamento da arrematação de veículos em leilão virtual; (c) a requerente assevera que nunca arrematou qualquer automóvel e que seus dados teriam sido utilizados indevidamente; (d) sem resolução da questão pela via extrajudicial, a parte demandante ajuizou a presente ação, com vistas à declaração de inexigibilidade dos débitos e à compensação por danos morais; (e) recurso interposto pela requerente contra a sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito, em razão da complexidade (necessidade de perícia técnica). II. Afastada a preliminar de incompetência do juízo, por necessidade de perícia técnica (então acolhida na sentença), porquanto, na fixação da competência dos juizados especiais, a complexidade não diz respeito à matéria em si, mas sim à prova apta à instrução e ao julgamento. E, no caso concreto, não se constata a necessidade de realização de perícia (grafotécnica) ao deslinde da controvérsia, uma vez que: (a) a suposta arrematação de veículos teria ocorrido em ambiente virtual, mediante identificação por login e senha; (b) o documento “termo de responsabilidade” (ID 36906788, p. 1) se refere a leilão diverso ao da presente controvérsia, porquanto apresenta como comitente vendedora a empresa TOKIO MARINE, ao passo em que o leilão dos presentes autos teria como comitentes vendedoras as empresas LOCALIZA RENT A CAR S/A e HDI SEGUROS S/A (ID 36906785, p. 57, 60 e 62). Sentença anulada. Situação processual devidamente amadurecida a permitir o imediato julgamento do mérito (CPC, artigo 1.013, § 3o, inciso I). III. Mérito. A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14), porquanto, consoante entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do STJ, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às vendas públicas promovidas por leilão, quando o alienante é fornecedor de produtos ou serviços e o arrematante é consumidor” (Terceira Turma, AgInt no REsp 1799812/MT, DJe 06.4.2020). B. Ademais, a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva das empresas (art. 14 – teoria do risco do negócio). C. De início, consoante as provas produzidas (ID 36906777, p. 6/10), verifica-se que resultou comprovado que o requerido SERASA S/A enviou comunicação prévia acerca de abertura de cadastro negativo ao endereço da parte requerente indicado pela suposta credora da dívida (COPART DO BRASIL – CDC, art. 43, § 2o), de modo que não há de se falar em sua responsabilidade à eventual compensação por danos morais. Desse modo, é de se julgar improcedente o pedido reparatório formulado em face do SERASA S/A. D. De outro giro, forçoso reconhecer que a parte requerida COPART DO BRASIL não comprovou a regularidade cadastral da requerente perante sua plataforma de leilões virtuais (há informe de que o “cadastro não estaria atualizado há 1.157 dias”), tampouco colacionou qualquer evidência a enfraquecer a verossimilhança das alegações da consumidora (cadastro fraudulento realizado em nome dela e consequente arrematação de automóveis em leilão virtual – CPC, art. 373, II c/c CDC, art. 6o, VIII), a par da informação fornecida pela própria requerida de que teria ocorrido, em 08.11.2018, “acesso de pessoa com voz incompatível com o sexo da cliente, o mesmo (sic) queria fazer ativação de cadastro” (ID 36906786, p. 2). E. Não subsistem a alegações da requerida COPART DO BRASIL de que a consumidora seria a única responsável por quaisquer atos realizados na plataforma de serviços por meio da utilização de login e a senha, porquanto a empresa não se desincumbiu de zelar pela segurança digital à confirmação cadastral, o que deu causa à ocorrência da fraude. No particular, incumbiria à requerida comprovar que teria oferecido serviço seguro, mediante utilização de procedimentos e controles que permitissem a verificação da correta identificação da efetiva parte consumidora e da autenticidade das informações fornecidas por ela (a CNH apresentada pela suposta “participante” do leilão estaria vencida desde 2016). Ônus probatório não satisfatoriamente cumprido (CPC, art. 373, II). F. Nesse quadro fático-jurídico, resulta ilegítima a cobrança perpetrada, tudo, a atrair o dever de reparar os danos decorrentes da defeituosa prestação de serviços, especialmente porque a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, inciso II). Logo, impositiva a declaração de inexistência dos débitos de R$ 1.740,00, de R$ 1.760,00 e de R$ 600,00. G. Consequentemente, tem-se o reconhecimento da ilicitude da “negativação” promovida pela parte requerida COPART DO BRASIL (decorrente de fraude perpetrada por terceiros), de sorte a subsidiar a reparação dos danos morais (in re ipsa), por ofensa à esfera da integridade moral (honra objetiva) da personalidade da parte recorrente (CC, artigos 12 c/c 186). Precedentes: STJ: 3a Turma, AgInt no AREsp 899725/SP, DJE 24.3.2017; 2a Turma, AgInt no AREsp 896102/RJ, DJE 06.3.2017; 4a Turma, AgInt no AREsp 898540/SP, DJE 09.12.2016. H. Em relação ao quantum, o valor da compensação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Assim, fixa-se o valor do dano extrapatrimonial em R$ 4.000,00, porquanto não despontaram consequências mais gravosas à requerente, seja ao seu seio pessoal, familiar ou profissional, de modo que o valor ora fixado se mostra suficiente a compensar os dissabores, a par de não violar o princípio da proibição de excesso. IV. Recurso conhecido e parcialmente provido. Anulada a sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais em razão da complexidade da causa. No mérito (causa madura), julgado improcedente o pedido em relação à SERASA S/A, e procedente em face da COPART DO BRASIL, para: (a) declarar a inexistência dos débitos de R$ 1.740,00 (mil setecentos e quarenta reais), de R$ 1.760,00 (mil setecentos e sessenta reais) e de R$ 600,00 (seiscentos reais), e por conseguinte impor-lhe a obrigação de retirar o nome da recorrente dos cadastros de proteção ao crédito; e (b) condenar a COPART DO BRASIL a pagar à recorrente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação dos danos morais, acrescido de correção monetária desde a fixação e juros moratórios a partir da citação. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, por falta de recorrente integralmente vencido. (Lei 9099/95, art. 55). EMBARGOS DECLARATÓRIOS DIRIGIDOS CONTRA O ACÓRDÃO QUE ANULOU A SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E JULGOU IMEDIATAMENTE A LIDE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. MATURIDADE DA SITUAÇÃO PROCESSUAL A AUTORIZAR O PRONTO JULGAMENTO DO MÉRITO. DEFEITOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO IMPROVIDO. I. Embargos declaratórios opostos pela COPART DO BRASIL, sob a alegação de omissões, contradições e obscuridades na decisão colegiada ora revista, as quais estariam centradas nos seguintes aspectos: (a) desconsideraram e nada falaram sobre a argumentação apresentada em seu recurso, de que a Autora é frequentadora assídua desde 2018, contendo outras 07 (sete) arrematações que sequer foram impugnadas, ainda, em especial, não consideraram que a argumentação inicial da Embargada era que desconhecia o site de arrematação, todavia, quando a Embargante apresentou o conjunto probatório, a Embargada modificou a narrativa alegando que seu cadastro havia sido utilizado de forma indevida para arrematações dos lotes no 524, 511 e 470; (b) a Embargada alterou a narrativa quando constatou que a Embargante havia apresentado o histórico de arrematações, oportunidade em que impugnou apenas a questão sobre o registro de contato realizado por uma suposta pessoa do sexo oposto, todavia, os Nobres Julgadores ao deixarem de analisar o histórico, não compreenderam que, duas arrematações foram realizadas após o registro do contato (08.11.2018), sendo em 16.11.2018 e 11.01.2019 e que NÃO são objetos da demanda (lotes no 220 e 182) e que sequer foram impugnadas pela Embargada (ID. 36906786 – fls. 02); (c) Em outros termos, o Nobres Julgadores ao deixarem de valorar as provas produzidas, entenderam que a Embargada não realizou as arrematações dos lotes no 470, 511 e 524, sem considerar que tais arrematações foram realizadas somente em 14.03.2019 (ID. 36906786); (d) Portanto, se a Embargada afirma que um terceiro utilizou-se do seu cadastro, certamente impugnaria as demais arrematações realizadas após o contato, sendo evidente que a ausência de análise dos pontos e documentos, resultaram no entendimento dos Nobres Julgadores de que trata-se de um cadastro fraudulento, o que não condiz com a realidade (ID. 36906822 – fls. 19 – Recurso Inominado); (e) Além disso, houve omissão acerca da análise do passo a passo apresentado, que demonstra claramente a segurança da plataforma desde o momento do cadastro até a formalização da arrematação, sendo inúmeros procedimentos que devem ser adotados pelo participante, com a inserção do usuário e senha de uso pessoal e intransferível, o que resultou no entendimento dos Nobres Julgadores de que a Embargante não comprovou a segurança da sua plataforma (ID. 36906798); (f) ao contrário do que os Nobres Julgadores entenderam em sede de acórdão para anular a sentença de 1o grau, o “Termo de responsabilidade” apresentado não refere-se a outro leilão, podendo ser utilizado não apenas pela Tokio Marine, mas por outras comitentes vendedoras conforme devidamente exposto na página 01 do documento, portanto, inclui a Localiza e HDI Seguros S/A (ID. 36906788), sendo evidente a omissão acerca da análise do documento; (g) o acórdão foi fundamentado na argumentação errada e distante das provas produzidas de que não houve a confirmação cadastral, o que resultou na ocorrência da suposta fraude, o que teria motivado a argumentação no sentido de se isentar das taxas de cancelamento cobradas em razão das arrematações legítimas e sem vício em nome da Autora; (h) Assim, nada falaram os julgadores sobre as incongruências entre as afirmações da Embargada e provas produzidas, que derrubam a alegação de que outrem possa ter atuado em leilão em nome da Embargada, bem como, que esta era frequentadora assídua nos leilões e que houve outras arrematações realizadas após o contato registrado, sequer impugnadas. Frise-se que o v. acórdão em questão omitiu-se e afastou-se da correta valoração da prova e argumentações apresentadas para impugnar o pedido de declaração de inexigibilidade de débitos que decorrem de arrematações sem vícios realizadas pela Embargada; (i) Tal forma de proceder impediu a Embargante de praticar o exercício regular de um direito de cobrança expresso nas regras que regeram o negócio e ainda acarretou a condenação da Embargante em indenização por danos morais, sem nenhuma razão de direito e sem a devida fundamentação; (j) Não há dúvida que isso trouxe prejuízo ao direito de defesa da Embargante (cerceamento de defesa), pois ela produziu prova idônea e suficiente para comprovar que foi a Embargada quem realizou as arrematações através do seu cadastro, não existindo a possibilidade de outrem ter atuado em seu nome diante da segurança do negócio. À evidência, portanto, ser imprescindível se reconhecer que a argumentação sem valoração e enfrentamento das provas produzidas utilizada no v. acórdão merece inteira reforma, pois expressam insegurança jurídica e cerceamento de defesa. II. No que refere à conclusão jurídica de reconhecimento da competência dos Juizados Especiais (desnecessidade de perícia técnica grafotécnica) e a consequente anulação da sentença extintiva, não constatado o vício intrínseco na decisão colegiada ora revista, devida e suficientemente fundamentada, conforme “item II” da ementa originária, notadamente por ter a arrematação ocorrido em ambiente virtual. III. De outro giro, não assiste razão à parte embargante no que concerne à alegada falta de valoração dos fatores acima ventilados e ao “cerceamento de defesa” decorrente da apreciação da questão de fundo diretamente por este órgão revisional, dada a maturidade processual (Código de Processo Civil, artigo 1.013, § 3o). IV. A tese recursal supracitada soçobra diante da prova documental demonstrativa, a partir da “tela de cadastro” referente à ora embargada, de que “este contato não é atualizado há 1157 dias. Salve as informações para atualizar” que apresenta o termo inicial da “data Aceite Regulamento 26.12.2017” (ids 36906786 e 36906796 - vide contestação). V. Por sinal, o documento de identificação “apresentado” (“up load”) à embargante (CNH expedida em 27.6.2016 e com validade somente até 27.6.2017) não seria mais hábil àquela finalidade, porque desatualizado (ids 36906794 e 36906796). VI. Registre-se que a assinatura da CNH antiga, apesar de similar com a da CNH expedida em 12.1o.2018 (id 36906760 – p.1 - petição inicial), não seria equivalente ao termo de responsabilidade da Tokyo Marine datado de 29.6.2018 (ID 36906812 – p. 3), ou seja, as assinaturas das CNH dispõem a abreviatura do sobrenome “Araújo”, ao passo que neste ela não teria sido abreviada. VII. A própria embargante teria apresentado documento (tela printada de “up load”) no sentido de que, em relação ao “cadastro” da embargada, a CNH teria sido anexada em 26.12.2017, o termo de responsabilidade e outros documentos entre 10.8.2018 e 08.11.2018 e o comprovante de residência no dia 21.02.2019 (id 36906796 – p. 1). VIII. E ela ainda teria assinalado que em 08.11.2018 teria ocorrido o “acesso de pessoa com voz incompatível com a do sexo da cliente do cadastro, o mesmo queria fazer a ativação do cadastro, foi transferida a ligação para o setor responsável do cadastro” (id 36906781 – p. 9). IX. Se a pessoa com timbre de voz “incompatível com a do sexo da cliente do cadastro” pretendia ativar o cadastro em 08.11.2018, o qual estaria sob pendência desde 27.12.2017, e se o “cadastro do arrematante para dar lances on line” teria sido autorizado somente em 22.02.2019 (id 36906786 – p. 2), bem de ver que não se pode atribuir à embargada a legitimidade das noticiadas arrematações de quatro carros, de valores que variavam entre R$ 18.300,00 a R$ 41.800,00, no período de 26.8.2018 a 1o.11.2018 (id 36906781), bem como das arrematações entre 19.11.2018 a 15.1o.2019, estes últimos na ordem de R$ 40.400,00 e de R$ 25.000,00, os quais não constituem objeto do presente processo e não servem a comprovar que a embargada seria “frequentadora assídua de leilões ‘on line’ desde 2018”. X. Entrementes, o citado termo de responsabilidade tido por assinado pela embargada em 29.6.2018 e em prol da Tokyo Marine não se refere às empresas vendedoras do presente processo (Localiza Rent a Car e HDI Seguros) (id 36906787), e não estaria em aparente sintonia ao histórico de “up load” de documentos juntados pela embargante (id 36906796), bem como ao período em que a(o) “arrematante estaria autorizada(o) a dar lances on line” (a partir de 22.02.2019). XI. Nesse passo, a embargante não comprovou que a embargada teria arrematado um veículo automotor no dia 11.3.2019 (leilão n. 5472, lote 031), muito menos que ela o teria buscado no pátio (Lei 8.078/90, artigo 6o, VIII), e cujo certame não constitui objeto da presente demanda. XII. A embargante sequer juntou os documentos de recebimento dos veículos anteriores tidos pela embargada arrematados, muito menos que o endereço IP de acesso seria o da embargada para fins de arrematação dos veículos, mostrando-se insuficiente, no caso concreto, o argumento recursal de que o acesso à plataforma exigiria login e senha para se concluir pela licitude do negócio jurídico (Lei 8.078/90, artigo 6o, VIII). XIII. Por sua vez, a embargada trabalhou como comerciária, auxiliar administrativo ou caixa em estabelecimento comercial (id 36906821), não reside em área nobre do Distrito Federal (Samambaia/DF) e declara ter a profissão de contadora e estar desempregada desde 19.9.2018 (ids 36906759 e 36906822) – aparência de boa-fé processual -, o que não condiz com a situação fática de ter arrematado três veículos automotores (leilão 5475 e lotes 524, 511 e 470) pelos lances de R$ 3.500,00, R$ 17.400,00 e R$ 17.600,00, no dia 14.3.2019 (id 36906785 – p. 57 e segs), mostrando-se igualmente insuficiente o argumento recursal de que o acesso à plataforma exigiria login e senha para se concluir pela licitude do negócio jurídico (Lei 8.078/90, artigo 6o, VIII). XIV. Nesse cenário em que o cadastramento efetuado no “nome” da parte embargada para participar dos leilões resulta não legítimo, dada a a) falta de confirmação, por parte da embargante, de que a embargada teria ciência da existência do cadastro na empresa de leilão; b) aceitação pela embargada de CNH vencida; c) não atualização dos dados cadastrais há mais de mil dias, algo incompatível a quem pretende participar de leilões (Lei 9.099/1995, artigo 5o); d) tentativa de ativação do cadastro em 08.11.2018, por pessoa com voz incompatível; e) “autorização para lances on line” em 22.02.2019; f) discrepância da assinatura em relação ao termo de responsabilidade; g) não comprovação de que a embargada seria frequentadora assídua de leilões “on line” desde 2018; h) não comprovação de que ela teria recebido tais veículos, é de se concluir que o acórdão ora revisto não externa qualquer defeito intrínseco, além de estar devida e suficientemente fundamentado quanto ao leilão 5475, lotes 470, 511 e 524 (objeto da lide) ocorrido em 14.3.2019 (vide item “III” e alíneas do acórdão originário). XV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. XVI. No mais, os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe (3a Turma Recursal, acórdão 1614182, Relator: Asiel Henrique de Sousa, DJE: 20/9/2022). XVII. Rejeitados os embargos de declaração. A parte recorrente aponta contrariedade ao art. 5o, incisos II, XXXVI, LIV e LV da Constituição Federal, ao argumento de que a incorreta valoração das provas documentais infringiu os princípios da legalidade e da ampla defesa e o contraditório. Sustenta a existência de repercussão geral. Sem contrarrazões. Preparo anexado ao ID 41762714. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para se chegar à conclusão diversa do acórdão vergastado, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. Ademais, em relação à suposta violação ao art. 5o, inciso LV da Constituição Federal, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral nos casos em que a controvérsia diz respeito à “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (ARE 748.371 MT, Tema 660 do Supremo Tribunal Federal). De outro giro, no que tange à alegada ofensa ao princípio da legalidade, sua análise encontra óbice no enunciado sumular no 636 do Supremo Tribunal Federal, porquanto incabível recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da 3a Turma Recursal